Tribunal: TJES
Processo: 0015736-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015736-17.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYO PALMEIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. R
ECURSO DES
PROVIDO
.

1.
Absolvição do crime de receptação
. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação, uma vez que o apelante não logrou êxito em comprovar a versão fornecida na esfera judicial, de que comprou a moto de uma pessoa já falecida, que lhe disse que o veículo estaria com o pagamento atrasado, tampouco, a origem lícita do objeto, sendo certo que tal ônus lhe cabia. Precedentes deste e. TJES.

2. As circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de furto, já que o adquiriu de uma pessoa que só soube informar o primeiro nome, por um preço abaixo do valor de mercado, não logrando êxito em comprovar que possuía a documentação de compra e venda, tampouco, os documentos do veículo.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0015736-17.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAYO PALMEIRA SOUSA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
KAYO PALMEIRA SOUSA
, em face da sentença de fls. 26/27, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital que, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
receptação
(art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por 01 (uma) restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de fls. 32/34v, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, por ausência de provas.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que, no dia 03 de outubro de 2020, policiais militares receberam informações, via Ciodes, sobre uma motocicleta com restrição de furto trafegando em direção ao bairro Jardim Camburi, razão pela qual se dirigiram para o local, onde visualizaram o veículo.

Consta, que ao avistar a guarnição, o apelante empreendeu fuga em alta velocidade e, ao realizarem um bloqueio na via, já no bairro de Fátima, no município de Serra, o réu não conseguiu desviar ou frear e acabou colidindo com a viatura, sendo arremessado contra um muro.

Em seguida foi socorrido pelo SAMU e, após, ao ser ouvido em sede policial, conformou que tinha consciência de que a motocicleta era proveniente de crime de furto.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese defensiva.

Em relação ao pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/10 - IP), pelos autos de apreensão (fl. 28 - IP) e restituição (fl. 29 - IP), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, em que pese o réu ter negado a prática delitiva em Juízo (fl. 30), afirmando que adquiriu a moto de uma pessoa chamada “Leonardo”, um dia antes de sua prisão e que esta pessoa, já falecida, lhe disse que o veículo estava atrasado, razão pela qual não tinha ciência da origem ilícita do bem, ao ser ouvido na esfera policial (fl. 35 – IP), confessou que sabia que a moto era roubada, bem como que não obedeceu a ordem de parada e fugiu, mas acabou perdendo o controle e colidindo com a viatura policial.

Vale destacar que, no que se refere ao crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstanciais que envolvem a infração penal.

Na hipótese, o apelante não logrou êxito em comprovar a versão fornecida na esfera judicial, tampouco, a origem lícita do objeto, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Nesse sentido, é o entendimento deste
e. TJES
(APCr 0045723-54.2012.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJES
06/06/2022
).

Verifico, ainda, que os elementos fáticos-probatórios convergem para a demonstração da prática criminosa pelo réu, uma vez que os policiais militares Ruan Carlos Prata Rogério e Vitor Allaia Reis, ao serem ouvidos na esfera judicial (fl. 28/29) confirmaram os fatos narrados na denúncia e ressaltaram que a moto foi identificada com restrição de furto/roubo, ao passar pelo cerco eletrônico da Serra, bem como que ao avistarem a motocicleta transitando, cercaram o veículo e o réu acabou colidindo com a viatura da polícia.

Verifico, portanto, que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos policiais, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhe o valor probatório, de modo que possui força probatória.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Vale destacar, ainda, que as circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de furto, já que o adquiriu de uma pessoa que só soube informar o primeiro nome, “Leonardo”, por um preço abaixo do valor de mercado, não logrando êxito em comprovar que possuía a documentação de compra e venda, tampouco, os documentos do veículo.

Assim,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), não havendo que se falar em absolvição.

Diante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e NEGAR provimento ao Apelo.